Tribunal: TJDFT
Processo: 0001723-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001723-31.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENA GOUVEIA GEORGES CRAVO COSTA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE CRAVO COSTA, PATRICIA CRAVO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTARIANTE. VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. LEVANTAMENTO INJUSTIFICADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEITADA. RESTITUIÇÃO AO ESPÓLIO. NECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido e rejeitou a prestação de contas apresentada pela autora/apelante, relativa ao período em que foi inventariante do espólio de seu cônjuge falecido. Em resumo, a apelante alega que não houve o levantamento do valor constante da sentença e que não há provas de que essas transferências bancárias tenham sido por ela realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal, pela inclusão, na fase recursal, de pedido de condenação à CEF, que não figura como parte nos autos originários; e (ii) averiguar a possibilidade de homologação das contas apresentadas pela inventariante, ante o descompasso entre os levantamentos feitos nas contas bancárias do de cujus e as despesas do espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inovação Recursal: Conforme a jurisprudência e os princípios processuais, não se conhece pedido formulado pela primeira vez em sede recursal, configurando inovação que não poderia ser apreciada pela Corte revisora. A CEF não integrou o polo passivo no processo de prestação de contas, impossibilitando a análise de pedido contra ela formulado. 4. Prestação de Contas: as documentações apresentadas revelam movimentações bancárias injustificadas feitas pela inventariante em contas bancárias do de cujus, conforme constatado pela sentença recorrida. Ausência de comprovação pela inventariante de que os valores retirados eram pertinentes ou realizados por terceiros, competindo-lhe o ônus probatório (art. 373, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: "1. Não se conhece de pedido apresentado em sede recursal, que não conste nos autos originários, por configurar inovação recursal; 2. Constatados levantamentos injustificados de valores depositados em contas bancárias do de cujus pela inventariante, é correta a sua condenação a restituir o espólio." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 3a Turma Cível, Acórdão 1941309, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE 14/11/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 277 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de inovação recursal in casu, porquanto ocorrido fato superveniente consistente no acometimento de demência da insurgente, razão pela qual afirma que a CEF deve ser intimada para apresentar o documento que comprove quem movimentou o valor; b) artigos 3o, §2o, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 371 do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando não ser possível atribuir à recorrente a devolução de R$ 60.625,75 (sessenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) diante da inexistência de comprovação de quem movimentou a quantia em 10/4/2008. Pugna pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da CEF, uma vez que era a depositária da quantia à época, e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais; c) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a inversão dos sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 68534872), razão pela qual torno sem efeito a certidão de ID 76106152. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à invocada ofensa aos artigos 3o, §2o, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 277 e 371, ambos do Código de Processo Civil, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece trânsito o recurso no tocante à indicada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Com relação ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, porque se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024